Tribunal: TJMT
Processo: 1032376-30.2023.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032376-30.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO AUGUSTO PILAU - CPF: 086.476.820-68 (APELADO), CALIL MARQUES FAISSAL - CPF: 010.238.261-19 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), NEI NEVES DA SILVA - CPF: 205.085.908-25 (APELANTE), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), NEI NEVES DA SILVA - CPF: 205.085.908-25 (APELADO), CALIL MARQUES FAISSAL - CPF: 010.238.261-19 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO PILAU - CPF: 086.476.820-68 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), CALIL MARQUES FAISSAL - CPF: 010.238.261-19 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. agravo interno. recolhimento do preparo recursal. despacho de mero expediente. irrecorribilidade. impulso oficial. natureza não decisória. ausência de lesividade imediata.
recurso Desprovido
.

i
. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto
em virtude de
despacho que determinou o recolhimento, em dobro, do preparo recursal relativo à apelação adesiva apresentada, sob pena de deserção, diante da
falt
a de comprovação de pagamento específico no feito em trâmite, embora exista conexão com outros dois processos em que uma única sentença fo
i
proferida.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de impugnação, por meio de agravo interno, de despacho que determina o recolhimento do preparo recursal em dobro, com fundamento no artigo 1.007, § 4º, do CPC, em face da ausência de prova do pagamento do preparo específico no processo em que interposto o recurso.

III. Razões de decidir

3. O despacho recorrido não possui carga decisória, pois se limita a conferir oportunidade à parte para regularização do preparo recursal, constituindo-se em ato de mero impulso oficial.

4. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, apenas decisões interlocutórias e sentenças admitem impugnação recursal, nos termos do artigo 1.001 do CPC,
torna
ndo
incabível agravo interno contra despachos de mero expediente.

5. O ato judicial não produziu lesão processual ou material imediata, tampouco indeferiu qualquer pleito, limitando-se a possibilitar o recolhimento das custas em dobro, sem extinguir o recurso ou obstar seu seguimento.

6. S
e foi proferida sentença única para 03 (três) processos conexos, não haveria razão para interpor apelo em todos os processos, em razão do princípio recursal da singularidade. Contudo, se a parte optou apresentar razões recursais em cada uma das demandas, de forma separada, por corolário, atraiu para si o ônus de recolher o preparo, sob pena de deserção.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1
. O despacho que determina a intimação da parte para o recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC, constitui ato de mero expediente, insuscetível de impugnação por meio de recurso, por ausência de conteúdo decisório.
2. A despeito de julgado, de forma unitária, dois ou mais processos, do ponto de vista de custas e despesas processuais (atos e diligências), os
processos são vistos isoladamente, competindo às partes o pagamento das taxas judiciárias em todos os feitos
”
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 1.001, 1.007, § 4º, e 203, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1398132/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 18/11/2019; TJSP, AI 1003376-34.2016.8.26.0125, Rel. Des. Henrique
Clavisio
, j. 07/01/2021; TJSP, AI 1001280-76.2023.8.26.0553, Rel. Des. Sérgio Gomes, j. 15/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE A
GRAVO INTERNO
N
.
º

1032376-30
.20
2
3
.8.11.00
03

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno interposto por
Sérgio Henrique
Guareschi

e
Calil Marques
Faissal
em virtude de despacho
que determinou o recolhimento do preparo em dobro por
falta
de comprovação no ato da interposição do apelo.

Inconformados, os Agravantes alega
ra
m que
são partes em três processos conexos
, sendo eles:
nº 1016765-37.2023.8.11.0003,
nº
1022546-40.2023.8.11.0003 e
nº
1032376-30.2023.8.11.0003
,
que tramita
ra
m na 3ª Vara Cível
da Comarca
de Rondonópolis/MT
,
tendo sido prolatada sentença única para
evitar decisões con
flitantes.

Disseram
ter
interp
osto recurso
adesiv
o em virtude da
sentença única
em todos os três processos
,
pois
visa
m
impugnar um p
onto específico da decisão meritória
, de maneira que não seria necessário recolher o preparo recursal para os três feitos, bastando a comprovação de uma única guia de preparo
.

Aduz
em
que
o
r
ecolhimento do preparo
no P
rocesso conexo

n. 1016765-37.2023.8.11.0003
pode
e deve
ser aproveitado para as demais apelações, considerando a unicidade da sentença.

Defende
ram
a o
bservância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economia processual na exigência de múltiplos preparos recursais.

Nas manifestações da parte contrária,
apresentadas no ID 275
445899
, o Agravado
ratific
ou
as razões deste agravo interno e, de conseguinte,
ped
iu
o estorno do valor dos preparos recolhidos nos 02 (dois) processos conexos
.

É o relatório.

Cuiabá,

data registrada no sistema
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Sérgio Henrique
Guareschi
e
Calil Marques
Faissal
recorreram do despacho que determinou o recolhimento da guia e comprova
ção
do preparo recursal para o processamento deste apelo.

Inconformados, alegam que, h
avendo uma única sentença para três processos conexos
(
nº 1016765-37.2023.8.11.0003
e

nº
1022546-40.2023.8.11.0003
)
, consequentemente
,
h
averia
um único ato decisório a ser impugnado, de
maneira que
o preparo recursal recolhido em um dos processos
pode
ser aproveitado
a
os demais.

O despacho recorrido
está
assim assentado:

Vistos etc.

De proêmio, em razão da conexão deste feito com os Recursos de Apelação n. 1022546-40.2023.8.11.0003 e 1016765-37.2023.8.11.0003,
determino
suas associações para julgamento conjunto.

Sérgio Henrique
Guareschi
e Calil Marques
Faissal
interpuseram Recurso de Apelação Adesiva e não comprovaram o recolhimento do preparo recursal.

Conforme certificado pela analista do DEJAUX, a Guia n. 95930, juntada no ID 266050334, refere-se ao Recurso de Apelação n. 1016765-37.2023.8.11.0003, cuja ação é conexa a esta.

É certo que compete aos Apelantes emitirem a guia específica deste Recurso de Apelação, disponível no sítio eletrônico deste Tribunal, e comprovar o seu recolhimento, sob pena de deserção (art. 1.007, CPC).

Em vista disso,
intimem-se
os Apelantes para que, querendo, efetuemo pagamento do preparo, em dobro,no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena deo apelo ser tidodeserto.

Decorrido o prazo, com ou sem o pagamento do preparo, me retornem.

Cumpra-se
.

Sem delongas
, o agravo não merece

acolhida
.

A
uma
, porque o despacho do Relator
em
que determina o recolhimento do preparo não tem
conteúdo decisório
, de maneira que não é agravável, seja pelo Regimento Interno do TJM
T
, seja pela legislação processual
.

Segundo Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em comentário de nº 23 ao art. 203, § 3º, do Novo Código de Processo Civil, lecionam que despacho é "
todo e qualquer ato ordinatório do juiz, destinado a apenas dar andamento ao processo, sem nada decidir. Todos os despachos são de mero expediente e irrecorríveis, conforme determina o CPC 1001. São despachos os comandos: digam as partes; ao contador; diga o réu sobre o pedido de desistência da ação; manifeste-se o autor sobre a contestação etc.
" (Comentários ao Código de Processo Civil, 2a Tiragem, p. 722/723).

Ressalto
que o teor do despacho
atacado
não
contém
cunho decisório, vez que apenas deu oportunidade ao
s A
gravante
s/Apelantes Adesivos
de recolher custas de preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC
, à míngua de comprovação
n
o ato da interposição
.

Com efeito,
a
de
liberação
é
mero despacho
, o que significa que
não produz, de per si, lesão a direito material ou instrumental, limitando-se a dar oportunidade de promover o recolhimento das custas de preparo, a fim de evitar a deserção.

Insisto, n
ão houve indeferimento ou deferimento de qualquer pretensão dos
A
gravantes.

Pela observância da regra estabelecida
n
o artigo 1.001 do CPC, somente cabe recurso de decisões interlocutórias e de sentenças, não dos despachos
.

Nesse sentido,
colaciono
jurisprudência
s
:

"
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE 1. O despacho que determina a intimação da parte recorrente para realizar o recolhimento do preparo, em conformidade com o art. 1.007, § 4º, CPC/2015, não é ato decisório passível de ser atacado por meio de recurso, já que a sua natureza jurídica é de mero impulso oficial, e não de decisão, a teor do que dispõe o art. 1.001 do CPC/2015.
2 .
Agravo interno não conhecido.
" (
AgInt
no
AREsp
1398132/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019,
DJe
20/11/2019)
.

Ação monitória julgada procedente Apelação da parte requerida Juízo de admissibilidade Ausência de
preparo ou de pedido do benefício da assistência judiciária gratuita Determinação para recolhimento do preparo em dobro Artigo 1.007, § 4º, do CPC Ato ordinatório Ausência de conteúdo decisório Irrecorribilidade (art. 203 e art. 1.001 do CPC). Recurso não conhecido
. (TJSP; Agravo Interno Cível 1003376-34.2016.8.26.0125; Relator (a): Henrique
Rodriguero

Clavisio
; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Capivari - 1a Vara; Data do Julgamento: 07/01/2021;

Data de Registro: 08/01/2021)
.

AGRAVO INTERNO - GRATUIDADE PROCESSUAL - DESPACHO DO RELATOR QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - DESPACHO NÃO AGRAVÁVEL - RECURSO NÃO CONHECIDO
.

(TJ-SP - Agravo Interno Cível: 1001280-76.2023.8 .26.0553 Santo Anastácio, Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 15/03/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024)
.

A
duas
, porque não se desconhece que o
art. 55 do CPC estabelece a conexão de ações quando houver comunhão de
pedido ou causa de pedir, determinando a reunião dos processos para decisão conjunta, a fim de evitar decisões conflitantes.

A despeito de
o
Juiz
de primeiro grau
ter
julgado
,
de forma unitári
a
,
dois ou mais processos, do ponto de vista de custas e despesas processuais
(
atos e diligências
)
, os processos
são
vistos isoladamente
, competindo às partes o pagamento das taxas judiciárias em todos os feitos
, conforme a fase e o momento processual
, sob pena de
o
pro
c
edimento
ficar comprometido, tal qual a ausência do preparo recursal para o conhecimento do recurso adesivo.

Saliento que
os
03 (três)
processo
s

versa
m
sobre Ação de Obrigação de Fazer ajuizada
s
por Flávio Augusto
Pilau
em face
de Nei Neves da Silva
,
atinente a
os
contratos de compra e venda de produto agrícola (
milho)
diferentes
, sendo
a primeira ação ajuizada
em 03/07/2023, outra em 02/08/2023 e a última em
29/09/2023
.

Registro que
,
inobstante
a sentença
ter sido
única,
os
Agravados manejaram três Apelações e os
Agravantes interpuseram 03 (três) Recursos Adesivos, sendo um no bojo do Processo n. 1016765-37.2023.8.11.0002, no qual foi emitida a guia e recolhido o pr
eparo
,
além d
o Processo n. 1016765-40.2023.8.11.0002 e este feito, os quais estão desacompanhados da guia e do recolhimento do preparo do apelo adesivo.

Ora, se foi proferida sentença única para 03 (três)
em
processos conexos,
a rigor,
não
é necessário
interpo
r
apelo
s separados
em
cada um d
os
processos
,
em razão do princípio recursal da singularidade. Contudo, se a parte optou
por
apresentar razões recursais
adesivas

em cada uma das demandas, de forma separada, por corolário, atraiu para si o ônus de recolher o preparo, sob pena de deserção.

Nesse sentido,
é o entendimento pacificado nesta Corte, a exemplo do
julgado
abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - PRELIMINAR NÃO ANALISADA - COISA JULGADA - SENTENÇA ÚNICA - AÇÕES CONEXAS - INTERPOSIÇÃO DE APENAS UM RECURSO - PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE - POSSIBILIDADE - REJEIÇÃO - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

(...)
Proferida sentença única para dois processos conexos, não há razão para a interposição de dois recursos separados, por ofensa ao princípio recursal da singularidade, que veda a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão
.

(TJ-MT - ED: 00880487420088110000 MT, Relator.: EVANDRO STÁBILE, Data de Julgamento: 08/09/2008, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/09/2008)
.

Feitos esses esclarecimentos,

Nego
provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025